Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-92.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700756-92.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS ESTHER DE OLIVEIRA VIEIRA BRAGA RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO A recorrente pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA